Tribunal: TCU
Processo: 016.058/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5861/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.058/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Lucia da Costa Juca (XXX.554.562-XX); Fernanda Lages Pessoa (XXX.058.012-XX); Hellen Cristhina Lobato Jardim Rego (XXX.876.342-XX); Joana Dulce Cabral Formigosa (XXX.064.832-XX); Luana Cassia de Souza Mendes Arruda (XXX.821.352-XX); Luana Claudia Castro Lima Ferreira (XXX.977.722-XX); Naima Monteiro de Brito (XXX.171.892-XX); Patricia Sousa Parente de Moraes (XXX.777.422-XX); Rachel Albuquerque Pompeu (XXX.459.322-XX); Victor Augusto Albuquerque Barbosa (XXX.733.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.